Tribunal: TJES
Processo: 5004066-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004066-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LEO LINDNER ANTUNES

AGRAVADOS: MUNICIPIO DE ARACRUZ e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO CÂNCER. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NA DEMANDA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTAMENTO.

DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA VIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais (AgRg no AREsp. 350.065/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.11.204; AgRg no REsp.1.297.893/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 5.8.2013). (...) 8. Agravo Interno do Ente Federal a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1584859/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019).

2. A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela CF/1988 à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada.

3. Restando suficientemente comprovado, através de laudo médico, que o paciente necessita do medicamento individualizado
,
deve sim o poder público custeá-lo.

4. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004066-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEO LINDNER ANTUNES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004066-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LEO LINDNER ANTUNES

AGRAVADOS: MUNICIPIO DE ARACRUZ e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEO LINDNER ANTUNES,
contra as decisões constantes nos ID’s 873205 e 873207, proferidas em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta contra o
MUNICIPIO DE ARACRUZ e o ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
onde se postula o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda®), para tratamento de Neoplasia Pulmonar Metastática (CID 10 C34), e nas quais foi negada a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (ID 873128), defende o Agravante, em síntese, que o medicamento pleiteado encontra-se devidamente registrado na ANVISA, a qual reconheceu e aprovou sua utilização em combinação com a quimioterapia para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão em estágio avançado, como no seu caso. Alega, ainda, que o tratamento pleiteado é comprovadamente eficaz para o prolongamento de sua vida, diferentemente dos outros até então utilizados e existentes, podendo vir a óbito a qualquer momento, caso não deferida à medida.

Por meio da decisão constante no ID 888088 foi deferida a
antecipação da tutela recursal
, sendo determinando aos agravados que, solidariamente, fornecessem ao agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda®), em quantidade suficiente para realização do tratamento postulado.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado e pelo Município agravado, respectivamente nos ID’s 967559 e 993504, onde alegam incompetência absoluta da Justiça Estadual, por ser de responsabilidade da União Federal o fornecimento de medicamento oncológico, devendo esta ingressar no litígio e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 19 de abril de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004066-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LÉO LINDNER ANTUNES

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE ARACRUZ E

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PEDIDO DE VISTA
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(PEDIDO DE VISTA)

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face das decisões de ID 873205 e ID 873207, por meio da qual o MM Juiz de piso indeferiu o provimento liminar pleiteado no âmbito de “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por Léo Lindner Antunes em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Aracruz.

Em suas razões recursais (ID 873128), o Agravante pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:
(i)
que é portador de Neoplasia Pulmonar Metastática (CID 10 C34) em estágio avançado, com perda de peso progressiva e falta de apetite;
(ii)
que, em razão de tal fato, necessita fazer uso do medicamento PEMBROLIZUMAB (imunoterápico) em associação com a quimioterapia, conforme laudo médico acostado aos autos;
(iii)
que o medicamento foi aprovado e registrado pela ANVISA e que há estudos que comprovam que seu uso aumenta as chances de uma maior sobrevida do paciente; e
(iv)
que o medicamento é de alto custo e que não possui condições financeiras de arcar com seu custeio.

Em sede de contrarrazões (ID's
967559 e 993504), os Agravados alegam incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento da presente demanda, por ser de responsabilidade da União Federal o fornecimento de medicamentos oncológicos, devendo esta ingressar no litígio e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, proferiu voto afastando as preliminares arguidas e, quanto ao mérito, deu provimento ao recurso
“para determinar aos réus que, solidariamente, forneçam ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias fixados na decisão liminar, o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda®), em quantidade suficiente para realização do tratamento postulado
”.

Pedi vista dos autos para analisar a questão com maior acuidade e, após assim fazê-lo, entendo por acompanhar o voto do Eminente Relator, pelas razões que passo a expor.

Conforme exposto nas linhas anteriores, a controvérsia dos autos cinge-se em se perquirir se os entes da Federação possuem (ou não) legitimidade para figurarem no polo passivo das demandas prestacionais na área da saúde e seus desdobramentos, ou seja, o fornecimento de medicamentos e insumos.

Pois bem. Conquanto já tenha me posicionado em sentido contrário, isto é, no sentido de que somente deve figurar no polo passivo da demanda o ente responsável pelo fornecimento do pedido (internação, medicamento, fraldas descartáveis), por imperiosa necessidade e modificação de entendimento da jurisprudência, concluo por reformular o meu posicionamento.

Em recente julgamento, o Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 – SE, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, o Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que “
os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”. E, “ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada,
é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde
”.

Nessa mesma toada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de solidariedade dos entes da federação, consignando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, conforme precedente a seguir transcrito:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial. 2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio. 3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." 4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia. 5.
Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. 6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ,
mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda
. 7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS MEMBROS FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.657.156/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos
. 2. Outrossim, "a iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para análise dos critérios adotados pela instância ordinária que ensejaram a concessão, ou não, da liminar ou da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios a fim de aferir a 'prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC, o que não é possível em recurso especial" (STJ, AgRg no AREsp 654.594/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 30.9.2015).[...]. 6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a", do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 7. Recurso Especial não provido. (REsp 1830241/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019)

Essa conclusão, cabe salientar, já foi seguida por este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgados assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA TOXICÔMANO PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA MÉRITO LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS PRECEDENTE DO STF RESERVA DO POSSÍVEL NÃO COMPROVAÇÃO DE OBEDIÊNCIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 6º DA LEI 10.216/2001 RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Preliminar de Perda do Objeto Rejeitada . O cumprimento de liminar que determinou a imediata internação compulsória para tratamento de dependência química a cargo e expensas do Estado e do Município apelantes, não enseja a perda superveniente de interesse processual, pois, ainda se trate de medida satisfativa não perde sua natureza provisória, necessitando, por isso, de confirmação quando do julgamento do mérito da demanda obrigacional. 2. Mérito. É dever do Estado e dos Municípios fornecer o tratamento pleiteado pelo apelado, considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que cabe à Administração Pública fornecer o necessário para este atendimento. 3.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados
. 4. Novamente consoante o entendimento consolidado do e. Supremo Tribunal Federal, não há como levantar a tese relativa à separação de poderes, eis que não há discricionariedade alguma no caso, e à obediência à reserva do possível, na medida em que esta só deve ser alegada quando já há obediência ao mínimo essencial previsto na Constituição Federal, quando se trata de tangenciar o núcleo essencial dos direitos fundamentais, como é o caso do direito à saúde. 5. Nesse contexto, comprovado por meio de laudo médico circunstanciado que a paciente J.P.C.S. é portadora de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID F19.5) e que não adere ao tratamento ambulatorial, encontram-se preenchidos os requisitos que autorizam a respectiva internação compulsória. 6. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060160009654, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA. GRAVE DOENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. LAUDO MÉDICO PRESCREVENDO A UTILIZAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. - Confirmada a grave doença e desprovida a idosa de condições financeiras necessárias para custear as fraldas geriátricas, cuja utilização foi prescrita em laudo médico e confirmada em estudo social para início ou manutenção do tratamento, incumbe ao Poder Público fornecê-las, em defesa do direito à saúde. 2. -
O STF, no Recurso Extraordinário nº 855.178/RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente
. 3. - A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador (STJ - RESP. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 4. - Reexame Necessário conhecido para reformar em parte a sentença. (TJES; RN 0000270-35.2019.8.08.0042; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 01/09/2020; DJES 13/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA ESPECIALIZADA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTACIADO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES EFETIVAR DIREITOS FUNDAMENTAIS - GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL-. RECURSO IMPROVIDO. 1) Consolida-se como entendimento uníssono que o direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizentes com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. 2) Quanto a necessidade de internação, verifica-se a existência de prova apta para fins de acolhimento do pleito, nos termos do laudo de fls. 27 comprovando a situação de risco, diante do quadro de agressividade, exaltação, delírios psicóticos, comportamento desorganizado, CID(F.20.0), HISTÓRICO PREGRESSO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. 3) Não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas que visam a efetivar direitos fundamentais, mormente quando se está a proteger direitos à saúde. 4)
A Carta Magna prevê expressamente a solidariedade passiva dos Municípios, Estados e União em demandas que versem sobre o direito à saúde, sendo facultado à parte propor a ação contra qualquer um dos entes públicos; logo, é manifesta a legitimidade passiva do Município
. 5) Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 064199000148, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA ESPECIALIZADA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTACIADO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES EFETIVAR DIREITOS FUNDAMENTAIS - GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Consolida-se como entendimento uníssono que o direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizentes com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. 2) O responsável pela caracterização dos motivos que levam à indicação de determinado tratamento é o próprio médico que o prescreve, não cabendo a este Relator ou aos apelantes, avaliar se tais motivos são satisfatórios ou não. 3) Não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas que visam a efetivar direitos fundamentais, mormente quando se está a proteger direitos à saúde. 4)
A Carta Magna prevê expressamente a solidariedade passiva dos Municípios, Estados e União em demandas que versem sobre o direito à saúde, sendo facultado à parte propor a ação contra qualquer um dos entes públicos; logo, é manifesta a legitimidade passiva do Município
. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199001687, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019).

Deste modo, não se afigura legítimo reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado do Espírito Santo e do Município de Aracruz, excluindo-os da demanda quando reafirmada a tese de solidariedade entre União, Estados e Municípios nas demandas que envolvem o direito à saúde.

Por fim, em relação ao mérito da demanda, entendo que restou devidamente demonstrada a necessidade do uso do medicamento pelo Agravante, conforme laudos médicos de ID's 873198 e 873200.

Além disso, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de unidades de tratamento de câncer (CACON e UNACON) não afasta a responsabilidade dos entes federativos de prestar o serviço de saúde constitucionalmente assegurado aos cidadãos. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CÂNCER - RISCO DE ÓBITO - PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CACÔNS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito a vida. 3. Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que [...] todos os entes federados tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II. c/c o artigo 6º e artigo 196 [...] (TJES, Agravo Interno Arts 557/527 II CPC Remessa Ex-officio nº 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 4. A decisão tomada pelo magistrado levou em consideração a presença do fumus boni iuris e periculum in mora , mormente porque se verifica que o agravado foi diagnosticado com câncer de pulmão e metástase pelo corpo, especificamente para os ossos e linfonodos, havendo risco de óbito.
5. Este e. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que A existência dos Centros de Alta Complexidade Oncológica - CACONs, não restringe a obrigação do Estado em fornecer medicamentos a pacientes portadores de câncer, pois a responsabilidade em prestar assistência à saúde é de competência de todos os entes federados, e qualquer dessas entidades possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da União (TJES, Mandado de Segurança 100100018330, Rel. Des. JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, j. 01/09/2010, DJES 22/10/2010).
6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033209000026, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 29/09/2020).

Do exposto
, acompanho o eminente Relator para, de igual forma, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004066-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LEO LINDNER ANTUNES

AGRAVADOS: MUNICIPIO DE ARACRUZ e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA

Embora o Estado, em suas contrarrazões recursais (ID 967559) alegue incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento da demanda, em razão da necessidade de inclusão da União Federal no feito, por ser dela a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos oncológicos, e o Município, no mesmo sentido (ID 993518), defenda a necessidade de inclusão da União no feito, na qualidade de litisconsorte necessário, não vejo como acolher tais preliminares.

O artigo 196 da Constituição Federal assim dispõe sobre o direito à saúde, in verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Em inúmeras oportunidades o Supremo Tribunal Federal ratificou que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida e, assim, os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que
"[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]"
(TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). Neste mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO VIA ADMINISTRATIVA ESGOTADA PELA AUTORA - DIREITO À SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS ALEGAÇÃO GENÉRICA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CABIMENTO INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONDENAÇÃO DO ESTADO IMPOSSIBILIDADE. 1. Houve a devida solicitação administrativa, com expressa recusa por parte da Secretaria Estadual de Saúde. Ainda, a autora demonstrou às fls. 41/42 e 46/47 que procurou tratamento perante o Centro de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Santa Rita, sendo patente que, ante a recusa/falta da medicação específica, necessário o ajuizamento da demanda. 2. Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 3. A Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde. Sob tal enfoque, o Estado possui o dever de garantir o atendimento médico pleiteado pela parte autora, mormente quando demonstrada a real necessidade do medicamento. 4. A divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde, conferindo à União a atribuição de fornecer medicamentos oncológicos de alta complexidade, não pode ser invocada em juízo pelo ente público recorrente para se esquivar da obrigação em comento, muito menos para aduzir ilegitimidade passiva ad causam . Precedente. 5. A reserva do possível, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada pelo Ente Público com o intuito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionalmente impostas, em especial quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade . (STJ. Resp 811608/RS, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ em 04/06/2007). 6. Não há, igualmente, violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera, vez que em casos como o presente a intervenção judicial busca garantir a vida da paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 7. Diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, e à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do NPC, é incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo. 8. A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor. 9. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170121748, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA FIGURAR NA AÇÃO. I. Em matéria de política pública de saúde, por afetar a própria existência da dignidade do indivíduo e estando o direito à saúde incluído no rol dos direitos indisponíveis que compõem o mínimo existencial da pessoa humana (artigo 6º, da Constituição Federal), a competência administrativa para tanto foi outorgada a todos os Entes da Federação, instituindo um Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do artigo 198 do mesmo Diploma Legal II. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (STF RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). III. A despeito dos argumentos apresentados pelo Recorrente, sobretudo o entendimento firmado no Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre pontuar que não houve alteração no reconhecimento de a responsabilidade para questões de saúde ser solidária a todos os Entes Federativos. IV. Fica a cargo do Autor, ao ajuizar a Demanda, postular em face de qualquer Ente da Federação, eis que, conforme destacado, são solidariamente responsáveis. Após o ajuizamento da Demanda, cabe ao Magistrado direcionar o cumprimento entre os Entes demandados, não havendo que se falar, entretanto, em ausência de responsabilidade e eventual ilegitimidade. V. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018) VI. Recurso conhecido e improvido ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 011199003267, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Ratificando a solidariedade dos entes da federação, a Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde.

Sob tal enfoque, tanto o Estado quanto o Município possuem o dever de garantir o atendimento médico pleiteado pela parte autora, mormente quando demonstrada a real necessidade do medicamento.

Neste contexto, entendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde, conferindo à União a atribuição de fornecer medicamentos oncológicos de alta complexidade, não pode ser invocada em juízo pelos entes públicos recorridos para se esquivarem da obrigação em comento. Vejamos a jurisprudência:

Primeira Câmara Cível ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0026245-21.2016.8.08.0024 Apelante: Estado do Espirito Santo Apelada: Adelia Nunes Cavalini Relator: Desembargador Substituto Marcos Antônio Barbosa de Souza EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO E. STJ, EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Considerando que o laudo médico (fls.22) solicita o fornecimento de 24 doses da medicação, suficientes para o tratamento por 06 (seis) meses, tem-se que o valor atribuído à causa atende ao disposto no art. 292, §2º do CPC. Inexiste adequação a ser feita no valor da causa, devendo ser afastada alegação de competência absoluta do juizado especial da fazenda pública. Preliminar rejeitada. 2. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça .. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020) 3.O fato de o medicamento pleiteado não ser padronizado, tampouco afasta o direito da recorrida, pois o contexto fático da causa se amolda às exigências da orientação sufragada pelo colendo STJ, conforme acórdão proferido no REsp 1657156/RJ. 4. A lém de se tratar de medicação registrada na ANVISA, os laudos médicos dos profissionais oncológicos (fls. 22 e 25) que receitaram o fármaco atestam a gravidade progressiva da doença que acomete a apelada, a necessidade do medicamento e a ineficácia de outros similares. 5. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de incompetência do juízo e, por igual votação, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Vitória, 02 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160237947, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CACON. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O fornecimento de medicamentos constitui dever do Estado, mesmo porque a obrigação do poder estatal neste campo vem taxativamente discriminada pela norma supra, de sorte que eventual descumprimento comissivo ou omissivo rende ensejo à atuação deste Poder Judiciário no intuito de materializar os valores precatados pelo ordenamento jurídico, pois o direito à vida e à saúde realmente são desdobramentos inexoráveis do princípio da dignidade humana, compromisso fundamental do Estado brasileiro (CF, art. 1º III), que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas. 2) O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 3) O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça. 4) Hipótese em que restou configurada a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo pelo fornecimento do medicamento oncológico requerido, além disso, sendo o direcionamento do cumprimento mera faculdade da autoridade e considerando que o autor optou por demandar somente em face do Estado, não há razões para a inclusão da União no polo passivo desta ação, ressalvado o direito de eventual ressarcimento na hipótese de, ao final do processo ou em procedimento autônomo, restar comprovado que o ônus financeiro em custear o medicamento pleiteado era de responsabilidade de outro ente federativo, observadas as normas que regulamentam a descentralização do SUS. 5) Agravo interno conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 030199004950, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N°: 0021771-02.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: MERCEDES MORELLO SUELA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CIDADÃO PODE DEMANDAR CONTRA QUALQUER UM DELES, CONJUNTA OU SEPARADAMENTE. CACONS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os arts. 196 a 200, demonstrando-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde que o Estado Brasileiro comprometeu-se a proteger, em razão da sua essencialidade 2. O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (CF, art. 1º III) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas. 3. Tratando-se de direito à saúde, é solidária a responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar contra qualquer um deles, conjunta ou separadamente. (Precedente do STJ: AgInt no REsp 1584859/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019) 4. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018) 5. Pelas razões expostas, não há motivo para cessar os efeitos da decisão agravada, ante a urgência da medida, devendo o Estado fornecer o medicamento OSIMERTINIBE 80 mg, para que agravada prossiga seu tratamento de câncer de pulmão metastático para os ossos, pulmões, pleura e sistema nervoso central, com mutação do EGFR L858R, diagnosticado em abril de 2018. 6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO . Agravo Interno PREJUDICADO . VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO , julgando PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES, 28 de julho de 2020 . DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010240, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEFICÁCIA DOS DEMAIS TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Ainda que o fornecimento de medicamentos para o tratamento de câncer seja efetuado por meio de hospitais credenciados como Centro de Assistência de Alta complexidade em Oncologia – CACON, tal fato, por si só, não implica na ilegitimidade do Estado para fornecer o medicamento requerido. Isso porque, a habilitação de estabelecimento de saúde na área de Oncologia se dá através do Sistema Único de Saúde – SUS, o qual, conforme já exposto, é gerido por todos os entes federativos, que devem garantir que o estabelecimento ofereça atendimento e medicação necessários, sob pena de responsabilidade solidária. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179005871, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017).

Ante ao exposto, desnecessária a inclusão da União no feito e, por consequência, afastada a incompetência da Justiça Estadual, razão pela qual rejeito as questões preliminares suscitadas.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004066-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LEO LINDNER ANTUNES

AGRAVADOS: MUNICIPIO DE ARACRUZ e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, examina-se recurso de agravo de instrumento interposto por LEO LINDNER ANTUNES, contra as decisões proferidas em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta contra o MUNICIPIO DE ARACRUZ e o ESTADO DO ESPIRITO SANTO, onde se postula o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda®), para tratamento de Neoplasia Pulmonar Metastática (CID 10 C34), e nas quais foi negada a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (ID 873128), defende o agravante, em síntese, que o medicamento pleiteado encontra-se devidamente registrado na ANVISA, que reconheceu e aprovou sua utilização em combinação com a quimioterapia para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão em estágio avançado, como no seu caso. Alega, ainda, que o tratamento pleiteado é comprovadamente eficaz para o prolongamento de sua vida, diferentemente dos outros até então utilizados e existentes, podendo vir a óbito a qualquer momento, caso não deferida à medida.

Em suas contrarrazões os agravados alegam, em síntese, que diante da existência de uma política nacional de assistência oncológica, deveria o agravante ter buscado uma unidade dos CACON’s (Centros de Alta Complexidade em Oncologia) / UNACON’s (Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), para atendimento do seu pleito, havendo ainda ausência de prova da real necessidade do medicamento pleiteado.

A despeito dos argumentos trazidos nas peças de resistência, a decisão liminar, proferida no ID 888088, deve ser mantida.

A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela CF/1988 à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada.

Por outras palavras, segundo inclusive interpretação conjunta dos arts. 1º, inc. III, 6º, 196 e 197, da CF, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independente de sua situação econômica.

No caso, conforme laudos apresentados nos ID’s 873198 e 873200, trata-se de paciente com 68 anos de idade, que apresenta diagnóstico de adenocarcinoma metástico (CID 10: C34), necessitando da medicação Pembrolizumabe, conforme devidamente especificado no laudo constante no ID 873200, assinado por renomado oncologista deste Estado, o que afasta a tese de não comprovação da necessidade do fármaco.

Destarte, é possível perceber não só delicadeza do quadro de saúde, mas, também, que o medicamento solicitado é imprescindível para o controle da doença, cabendo, deste modo, ao Poder Público o dever de custeá-lo.

Ademais, este eg. Tribunal possui o entendimento de que a existência de unidades de tratamento de câncer não afasta a responsabilidade dos Entes da Federação de prestar o serviço de saúde constitucionalmente garantido aos cidadãos, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CÂNCER - RISCO DE ÓBITO - PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CACÔNS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito a vida. 3. Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que [...] todos os entes federados tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II. c/c o artigo 6º e artigo 196 [...] (TJES, Agravo Interno Arts 557/527 II CPC Remessa Ex-officio nº 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 4. A decisão tomada pelo magistrado levou em consideração a presença do fumus boni iuris e periculum in mora , mormente porque se verifica que o agravado foi diagnosticado com câncer de pulmão e metástase pelo corpo, especificamente para os ossos e linfonodos, havendo risco de óbito.
5. Este e. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que A existência dos Centros de Alta Complexidade Oncológica - CACONs, não restringe a obrigação do Estado em fornecer medicamentos a pacientes portadores de câncer, pois a responsabilidade em prestar assistência à saúde é de competência de todos os entes federados, e qualquer dessas entidades possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da União
(TJES, Mandado de Segurança 100100018330, Rel. Des. JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, j. 01/09/2010, DJES 22/10/2010). 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033209000026, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 29/09/2020).[não existem destaques no original]

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRATAMENTO MÉDICO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DIREITO À SAÚDE ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CACON RECURSOS DESPROVIDOS SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. 2. O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes. 3. A saúde é direito constitucionalmente garantido ao cidadão, conforme prescreve o art. 196, da Constituição Federal a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020). [não existem destaques no original]

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO À SAÚDE CIDADÃO IDOSO COM CÂNCER LAUDO MÉDICO DESTACANDO A NECESSIDADE DE URGÊNCIA DO MEDICAMENTO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O art. 196 da Constituição Federal (CF) estabelece ser dever do Estado (em sentido amplo) a prestação de saúde aos seus indivíduos, sendo responsabilidade solidária de todos os entes federativos prestar esse mister. Precedente do e. STF. 2 Constatado por laudo médico a necessidade urgente do medicamento indicado pelo Médico de cidadão idoso, portador de câncer, com mais de 80 (oitenta) anos de idade, não se há falar em ausência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada de urgência. 3
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Estado e Município do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça (e. TJES, Agravo de Instrumento n.º 69179000398)
. 4 Decisão mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003189000049, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018) [não existem destaques no original]

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se, na forma acima fundamentada, a manutenção da decisão liminar que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando aos réus que, solidariamente, forneçam ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda®), em quantidade suficiente para realização do tratamento postulado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar aos réus que, solidariamente, forneçam ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias fixados na decisão liminar, o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda®), em quantidade suficiente para realização do tratamento postulado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004066-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LEO LINDNER ANTUNES

AGRAVADOS: MUNICIPIO DE ARACRUZ e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO CÂNCER. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NA DEMANDA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTAMENTO.

DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA VIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais (AgRg no AREsp. 350.065/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.11.204; AgRg no REsp.1.297.893/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 5.8.2013). (...) 8. Agravo Interno do Ente Federal a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1584859/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019).

2. A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela CF/1988 à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada.

3. Restando suficientemente comprovado, através de laudo médico, que o paciente necessita do medicamento individualizado
,
deve sim o poder público custeá-lo.

4. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
07
de
junho
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.